Tribunal: TJDFT
Processo: 0720823-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720823-79.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: IMPETRANTE: THAIS FERREIRA COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face do teor da petição retro (ID Num. 49273249), juntada pelo Distrito Federal, converto o feito em diligência. Antes de apreciar o mérito do presente writ, fica a parte impetrante intimada a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das informações prestadas pelo Distrito Federal, em especial no que se refere ao fato de a servidora não se encontrar lotada em unidade de atenção básica à saúde (art. 9o, Código de Processo Civil). Após, venham os autos conclusos para imediato julgamento do feito. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora